Tribunal: CARF
Processo: 11040.722031/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
REGIMENTO INTERNO DO CARF (RICARF). DECISÃO DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Segundo o artigo 62, §2o, do Regimento Interno do CARF, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista nos artigos 1.036 a 1.041 do Código de Processo Civil, devem ser reproduzidas no julgamento dos recursos no âmbito deste Conselho.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. DEFINIÇÃO DA EXPRESSÃO SERVIÇOS HOSPITALARES. ARTIGO 15, § 1o, III, ALÍNEA "A", DA LEI N° 9.249/95. INTERPRETAÇÃO OBJETIVA. MATÉRIA DECIDIDA PELA 1a SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N° 1.116.399/BA.
Para fins de definição do percentual de apuração do lucro presumido, a expressão serviços hospitalares, constante do artigo 15, §1o, III, da Lei n° 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto a Lei, ao conceder o benefício fiscal não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde).

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.722031/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.713 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2023
Recorrente
CENTRO DE ANATOMIA PATOLÓGICA LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
REGIMENTO INTERNO DO CARF (RICARF). DECISÃO DEFINITIVA
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Segundo o artigo 62, §2o, do Regimento Interno do CARF, as decisões
definitivas de mérito proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática prevista nos artigos 1.036 a 1.041 do Código
de Processo Civil, devem ser reproduzidas no julgamento dos recursos no
âmbito deste Conselho.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). LUCRO
PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. DEFINIÇÃO DA
EXPRESSÃO “SERVIÇOS HOSPITALARES”. ARTIGO 15, § 1o, III,
ALÍNEA "A", DA LEI N° 9.249/95. INTERPRETAÇÃO OBJETIVA.
MATÉRIA DECIDIDA PELA 1a SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
NO
JULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N° 1.116.399/BA.
Para fins de definição do percentual de apuração do lucro presumido, a
expressão “serviços hospitalares”, constante do artigo 15, §1o, III, da Lei n°
9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da
atividade realizada pelo contribuinte), porquanto a Lei, ao conceder o benefício
fiscal não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si
(critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à
saúde).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e no mérito, em dar-lhe provimento para reconhecer que a Recorrente é
prestadora de serviços hospitalares e, consequentemente, faz jus ao benefício fiscal previsto no
artigo 15, inciso III, letra “a”, e no artigo 20, ambos da Lei n° 9.249/95, os quais permitem o
recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre a base de cálculo correspondente, respectivamente, ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.722031/2012-15
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.713 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.722031/2012-15

percentual de 8% (oito por cento) e 12% (doze por cento) da sua receita bruta auferida, de forma
que, o Auto de Infração não merece subsistir.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CENTRO DE ANATOMIA
PATOLÓGICA LTDA., em face do acórdão de n° 11-61.712, proferido pela C. 9a Turma da
DRJ/REC, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Recife (“DRJ/REC”), o qual será complementado ao final:
“Trata-se impugnação ao Auto de Infração lavrado em face do contribuinte
identificado em epígrafe, consistente em lançamento no valor total de R$ 53.623,30
(cinquenta e três mil, seiscentos e vinte e três reais e trinta centavos), dos quais a
quantia de R$ 35.748,81 (trinta e cinco mil, setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e
um centavos) a título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e R$ 17.874,39
(dezessete mil, oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e nove centavos) a título de
Contribuição Social sobre Lucro líquido (CSLL), conforme demonstrativo da fl. 2.
A autuação funda-se, nos termos do Relatório Fiscal constante das fls. 27 e seguintes, na
aplicação, por parte do contribuinte, de percentuais indevidos para apuração da
base de cálculo do lucro presumido.
De acordo com a fiscalização, a impugnante deveria ter aplicado o coeficiente de
32% para apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, nos termos dos arts. 15
e 20 da Lei no 9.249/95, na parte relativa à prestação de serviços em geral, quando,
na verdade, aplicou os percentuais de 8% e 12% sob a justificativa de que suas
atividades se enquadrariam no conceito de serviços hospitalares, fato refutado pelo
procedimento fiscal, com base no confronto entre a natureza dos serviços prestados
pela contribuinte e os requisitos para caracterização destes como serviços
hospitalares.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.713 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.722031/2012-15

Cientificado do auto em 18/02/2013, fl. 109, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 18/03/2013, fl. 113, na qual alega, em síntese, que:
- A autuação é indevida porque as Instruções Normativas não podem restringir o
que o legislador concedeu, contrariando a intenção do legislador, em afronta ao
princípio da legalidade;
- O conceito de serviços hospitalares não está dirigido ao local onde são prestadas
tais atividades, mas sim estão relacionados às atividades voltadas diretamente à
promoção da saúde, como, no caso, da compra e manutenção dos maquinários
específicos para a realização de exames, bem como do custo do material de cada análise
realizada;
- O Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de reconhecer o direito à
utilização do percentual de 8% para definição da base de cálculo do lucro presumido
para receitas oriundas da prestação de serviços de promoção à saúde, exceto as
simples consultas médicas;
- O próprio Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda reconheceu em
diversos julgados que a alíquota reduzida também é cabível aos contribuintes que
não realizam internação de pacientes;
Ao fim, requer o cancelamento do Auto de Infração e a suspensão da sua exigibilidade
nos termos do art. 151 do Código Tributário Nacional;
É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ LUCRO
PRESUMIDO.
Somente a partir de 01/01/2009, além dos serviços hospitalares, é possível a utilização
do percentual de 8% para apuração da base de cálculo do IRPJ, pela sistemática do lucro
presumido, em relação às atividades de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica,
imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e
patologias clínicas, desde que a prestadora dos serviços seja organizada sob a forma de
sociedade empresária e atenda às normas da Anvisa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
LUCRO PRESUMIDO.
Somente a partir de 01/01/2009, além dos serviços hospitalares, é possível a utilização
do percentual de 12% para apuração da base de cálculo da CSLL, pela sistemática do
lucro presumido, em relação às atividades de auxílio diagnóstico e terapia, patologia
clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises
e patologias clínicas, desde que a prestadora dos serviços seja organizada sob a forma
de sociedade empresária e atenda às normas da Anvisa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.713 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.722031/2012-15

Em sessão do dia 30/01/2019, a DRJ/REC ao apreciar a Impugnação, entendeu
por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
o artigo 15 da Lei no 9.249/95 estabelece uma regra geral, segundo a qual
o percentual de presunção a ser utilizado para apuração da base
imponível do IRPJ será de 8% (oito por cento), e regras específicas para
algumas atividades com percentuais diferenciados, dos quais se destaca o
inciso III, alínea “a”, que fixa o percentual de 32% (trinta e dois por
cento) para a atividade de prestação de serviços em geral, exceto para a
prestação dos serviços ali citados, para os quais se aplica o percentual
geral (8%);
(ii)
na apuração da base de cálculo da CSLL, da mesma forma, segundo o
artigo 20, modificado pelo artigo 22 da Lei no 10.684/03, conjugado com a
alínea “a” do inciso III do § 1o do artigo 15, as prestadoras de serviços
em geral estarão sujeitas ao percentual de presunção de 32% (trinta e
dois por cento), enquanto as prestadoras de serviços hospitalares e as
que exercerem as demais atividades listadas na referida alínea “a”, poderão
utilizar um percentual menor, de 12% (doze por cento);
(iii)
o conceito de serviços hospitalares foi estabelecido de acordo com o Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 19, de 07/12/2007 (DOU de
10/12/2007);
(iv)
este é o conceito a respeito de serviços hospitalares, aplicável a partir da
data da publicação do ADI RFB no 19, de 2007 (10/12/2007), e vigente
no ano-calendário 2008 do qual trata o auto de infração em questão,
sendo que, a partir desta data, somente poderão ser considerados dentro
do conceito de serviços hospitalares, a que se refere o artigo 15, § 1o,
inciso III, alínea “a”, da Lei no 9.249, de 1995, as pessoas jurídicas que
preencherem os requisitos expostos no referido ADI, o que não foi
demonstrado pela impugnante ao longo da ação fiscal e também neste
momento, haja vista que seus argumentos defendem, em verdade, a
invalidade dos requisitos estabelecidos pela legislação tributária e não a
demonstração de que os preenchia à época da ocorrência dos fatos
geradores;
(v)
com a alteração do artigo 15, §1o, III, “a” da Lei no 9.249/95, promovida
pela Lei no 11.727/08, ampliou-se a possibilidade de utilização do
percentual geral de 8%, para apuração da base de cálculo do IRPJ, às
atividades de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica,
imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e
análises e patologias clínicas. Note-se que, com esta alteração, não
significou que tais serviços foram considerados hospitalares, mas sim
que, além dos serviços caracterizados como hospitalares, as atividades
citadas acima também poderiam utilizar os percentuais reduzidos;
(vi)
tal ampliação não se aplica aos fatos geradores ocorridos no ano-
calendário 2008, do qual cuida o auto de infração ora em análise, de sorte
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.713 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.722031/2012-15

que ainda que o contribuinte comprovasse reunir os requisitos para
aplicação da base de cálculo reduzida, demonstrando que à sua atividade é
cabível tal enquadramento, ainda assim não se aplicaria ao seu caso,
tendo em vista tratar-se de período anterior ao texto da Lei no 9.249/95
com a redação dada pela Lei no 11.727/08;
(vii) não socorre à impugnante as invocações feitas às decisões
jurisprudenciais, dado tratarem-se de situações concretas incidentes em
relações jurídicas inter partes cujos efeitos não tocam ao caso em tela,
sendo cabível o enquadramento promovido pela fiscalização, já que
constatou-se que a sua atividade não correspondia ao conceito de
serviços hospitalares, nos termos das normas vigentes listadas logo
acima, uma vez que sua atuação se restringia à atividades de análises
laboratoriais;
(viii) a Autoridade Fiscal deve observar a aplicação da legislação tributária
composta pelos atos listados nos artigos 96 e 100 do Código Tributário
Nacional
(CTN),
faltando-lhe
competência
para
apreciar
a
compatibilidade entre atos legais e infralegais, restando-lhe tão somente
o cumprimento aos ditames dos artigos 3o e 142 do CTN, quanto à
natureza vinculada da sua atuação, não lhe sendo facultado, portanto,
declarar a ilegalidade de um ato infralegal vigente, exarado por autoridade
competente;
(ix)
por fim, julga improcedente a impugnação para manter os lançamentos.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 140/147), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/REC, sob a alegação de que:
(i)
o conceito de serviços hospitalares não está dirigido para o local onde
são prestadas tais atividades, mas sim estão relacionados às atividades
voltadas diretamente à promoção da saúde;
(ii)
cita julgado do Superior Tribunal de Justiça;
(iii)
aduz que a norma legal não tem em mira os custos do contribuinte, mas a
natureza do serviço, essencial à população e considerado direito
fundamental à saúde pela CF;
(iv)
a própria Receita Federal não condiciona o reconhecimento do benefício
à internação de pacientes, reconhecendo o direito à base de cálculo
reduzida aos prestadores de serviços hospitalares, mesmo que não
possuam estrutura física para internação de pacientes;
(v)
cita julgados deste Conselho, nos quais, alega que se reconheceu a
redução da base de cálculo para laboratório de análises clínicas, instituto
de hematologia, clínica de hemodiálise e de diagnostico por imagem;
(vi)
por fim, pugna pela anulação integral do Auto de Infração.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.713 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.722031/2012-15

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
12/02/2019 (e-fl. 137), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 12/03/2019 (e-
fl. 139), ou seja, dentro do prazo de trinta dias após a ciência da decisão de primeira instância,
nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito o Auto de Infração lavrado
pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de créditos tributários de IRPJ e CSLL em
razão da “aplicação de percentuais indevidos para apuração da base de cálculo do lucro
presumido” desses tributos, sob a justificativa de que suas atividades se enquadrariam no
conceito de serviços hospitalares.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.713 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.722031/2012-15

O acórdão recorrido entendeu pela manutenção dos lançamentos que tratam de
exigir diferenças de IRPJ e CSLL calculadas com base no percentual de presunção do lucro de
32% (trinta e dois por cento), descontados os valores pagos pela Recorrente e que foram
calculados com base no percentual de 8% (oito por cento) e 12% (doze por cento), acrescido da
multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento).
Para melhor ilustração do caso transcrevo trecho da decisão recorrida:
“De acordo com a fiscalização, a impugnante deveria ter aplicado o coeficiente de
32% para apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, nos termos dos arts. 15 e
20 da Lei no 9.249/95, na parte relativa à prestação de serviços em geral, quando, na
verdade, aplicou os percentuais de 8% e 12% sob a justificativa de que suas
atividades se enquadrariam no conceito de serviços hospitalares, fato refutado pelo
procedimento fiscal, com base no confronto entre a natureza dos serviços prestados pela
contribuinte e os requisitos para caracterização destes como serviços hospitalares.” (e-fl.
127, g.n.)
No tocante à aplicação dos artigos 15 e 20 da Lei n° 9.249/95 assiste razão a
Recorrente.
Isso porque os referidos artigos preveem a diminuição da base de cálculo para
incidência do IRPJ e da CSLL, resultando em valor menor a recolher de pessoas jurídicas que
desenvolvem atividades hospitalares, verbis:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de: (...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida Provisória no 232, de
2004)
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a
prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda
às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; (Redação dada pela
Lei no 11.727, de 2008)
(...)
Art. 20. A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido devida
pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal ou trimestral a que se
referem os arts. 2o, 25 e 27 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, corresponderá
a 12% (doze por cento) sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período, deduzida das devoluções,
vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, exceto para as pessoas
jurídicas que exerçam as atividades a que se refere o inciso III do § 1o do art. 15, cujo
percentual corresponderá a 32% (trinta e dois por cento). (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014)

Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.713 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.722031/2012-15

A análise dos autos revela que, a respeito da aplicação da referida lei, entendeu o
acórdão que “não se aplica aos fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2008, do qual
cuida o auto de infração ora em análise, de sorte que ainda que o contribuinte comprovasse
reunir os requisitos para aplicação da base de cálculo reduzida, demonstrando que à sua
atividade é cabível tal enquadramento, ainda assim não se aplicaria ao seu caso, tendo em vista
tratar-se de período anterior ao texto da Lei no 9.249/95 com a redação dada pela Lei no
11.727/2008.” (e-fl. 130, g.n.)
O Código Tributário Nacional (“CTN”), em seu artigo 106, faculta ao contribuinte
a incidência da lei posterior mais benéfica a fatos pretéritos, desde que a demanda não tenha sido
definitivamente julgada, verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento
de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
A expressão “ato não definitivamente julgado” ensejou certa divergência quanto
ao âmbito de deliberação, se administrativo ou judicial. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, no entanto, consolidou orientação no sentido de que, como não havendo especificação
quanto à esfera de julgamento, deve prevalecer a interpretação que o inciso se aplica
indistintamente às duas esferas de decisão (REsp 295.762/SC).
Acolhendo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como parâmetro de
juridicidade, as Coordenações de Assuntos Tributários e da Dívida Ativa da União da PGFN
passaram a adotar o entendimento de que a retroatividade benigna é cabível até que a execução
fiscal não esteja definitivamente encerrada. Nesse sentido PGFN/CAT/CDA n° 1961/2008.
Nos termos do parecer, a retroatividade atinge todos os créditos tributários
ainda não extintos, devendo a Secretaria da Receita Federal do Brasil rever os lançamentos em
cobrança administrativa, quer haja impugnação administrativa definitivamente julgada ou não, e
a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional rever as Certidões de Dívida Ativa em cobrança
administrativa ou judicial, quer haja ação judicial do devedor ou não.
Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes do C. Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
MAIS
BENÉFICA.
RETROATIVIDADE.
POSSIBILIDADE.
ATO
NÃO
DEFINITIVAMENTE JULGADO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DA
PARAÍBA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O disposto no art. 106 do CTN
faculta ao contribuinte a incidência da lei posterior mais benéfica a fatos pretéritos,
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.713 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.722031/2012-15

desde que a demanda não tenha sido definitivamente julgada, entendendo-se, no
caso de execução, aquela na qual não foram ultimados os atos executivos destinados à
satisfação do débito. Precedentes: AgRg no Ag 1.026.499/SP, Rel. Min. BENEDITO
GONÇALVES, DJe 31.8.2009; AgRg no AREsp. 185.324/SP, Rel. Min. HERMAN
BENJAMIN, DJe 27.8.2012; REsp. 1.121.230/SC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS,
DJe 2.3.2010. 2. Agravo Interno do ESTADO DA PARAÍBA a que se nega
provimento. (AgInt no RECURSO ESPECIAL 1.482.519/PB, Rel. Min. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, DJe 01.04.2019, g.n.)
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA.
RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO DO ART. 106 DO
CTN. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 128, 460, 512 E 515 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES STJ. 1. É pacífico o entendimento desta Corte
no sentido de que, tratando-se de execução não definitivamente julgada, aplica-se o
disposto no art. 106 do CTN, que permite a redução da multa prevista na lei mais
nova, por ser mais benéfico ao contribuinte mesmo a fatos anteriores à legislação
aplicada. 2. Não configura julgamento extra petita a redução de multa, de ofício, com
base em lei mais benéfica ao contribuinte, em processo no qual se discute a nulidade do
débito fiscal. Precedentes do STJ. 3. Agravo Regimental não provido (AgRg no Ag
1.026.499/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 31.8.2009, g.n.).
No mesmo sentido, destaco precedente deste Conselho:
MULTA/PENALIDADE.
LEGISLAÇÃO
POSTERIOR
MAIS
BENÉFICA.
RETROATIVIDADE. Aplica-se ao lançamento legislação posterior à sua lavratura
que comine penalidade mais branda, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c”,
do Código Tributário Nacional, impondo seja recalculada a multa com esteio na Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, SE MAIS BENÉFICA AO
CONTRIBUINTE, COM BASE NO ART. 35¬A da Lei 8212/91. Embargos Acolhidos.
(Processo n° 35295.000211/200581. Acórdão n° 2401002.579. Sessão de 14/08/2012.
Relator Marcelo Freitas de Souza Costa, g.n.)
Superada essa questão, a respeito do alcance da expressão “ato não
definitivamente julgado” contida no artigo 106 do CTN, passo a análise da definição dada pelo
C. Superior Tribunal de Justiça acerca do tema (com enfoque na redação do artigo 15 da Lei n°
9.249/95).
Após múltiplas discussões acerca do alcance da expressão “serviços hospitalares”,
constante da norma supramencionada, a matéria restou pacificada pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que, todos os serviços ligados diretamente à área de promoção da
saúde são atividades hospitalares, excetuando-se as simples consultas médicas.
A propósito, cumpre mencionar o que restou decidido pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Resp 1.116.399/BA, representativo de
controvérsia, ocasião em que, prevaleceu a posição majoritária do colegiado no sentido de que a
redução das bases de cálculo do IRPJ e da CSSL, nos termos dos artigos 15 e 20 da Lei no
9.249/95, é benefício fiscal concedido de forma objetiva, com foco nos serviços que são
prestados, e não no contribuinte que os executa.
Confira-se a ementa do acórdão naquela oportunidade exarado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.713 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.722031/2012-15

DEFINIÇÃO DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES". INTERPRETAÇÃO
OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA
INTERNAÇÃO.
ENTENDIMENTO
RECENTE
DA
PRIMEIRA
SEÇÃO.
RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO
CPC.
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços
hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de alíquota
do IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da generalidade da
expressão contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de
"serviços hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos destinados ao atendimento
global ao paciente, mediante internação e assistência médica integral.
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente Ministro
Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins do
pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão "serviços hospitalares",
constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma
objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto
a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do
contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado
(assistência à saúde). Na mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos
emanados da Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados
não poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em
lei (a exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de
pacientes) para a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da
capacidade de internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95, pelo
que se mostra irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos
regulamentares".
3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde",
de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que
não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam às
demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução de
alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa
contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da receita proveniente
unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo
contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida presta
serviços médicos laboratoriais (fl.. 389), atividade diretamente ligada à promoção
da saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada em
ambientes hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas
médicas, motivo pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao
benefício em discussão (incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no caso
do IRPJ, e de 12% (doze por cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida
pela atividade específica de prestação de serviços médicos laboratoriais).
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
7. Recurso especial não provido.” (REsp 1.116.399/BA, 1a Seção, Relator Ministro
Benedito Gonçalves, j. em 28/10/09, g.n.)
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.713 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.722031/2012-15

In casu, verifica-se que a empresa Recorrente presta serviços de análises, exames
laboratoriais, exames anátomo-patológicos e citológicos, os quais, consoante fundamentação
expendida, enquadram-se no conceito legal de serviços médico-hospitalares, estabelecido
pela Lei 9.249/95 e, portanto, fazem jus à base de cálculo reduzida.
Na mesma linha é a jurisprudência deste Conselho:
SERVIÇOS HOSPITALARES CARACTERIZAÇÃO À luz do entendimento fixado
pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, a expressão
“serviços hospitalares” para fins de quantificação do lucro presumido por meio do
percentual mitigado de 8%, inferior àquele de 32% dispensado aos serviços em geral,
deve ser objetivamente interpretado e alcança todas as atividades tipicamente
promovidas em hospitais, mesmo eventualmente prestadas em ambientes externos
ou por outras pessoas, como laboratórios. (Processo n° 10865.004283/200816.
Acórdão
n°
120100.551.
Sessão
de
04/08/2011.
Relator
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, g.n.)
COEFICIENTE
APURAÇÃO
DO
LUCRO
PRESUMIDO.
SERVIÇOS
HOSPITALARES. SERVIÇOS À SAÚDE. A acepção da expressão “serviços
hospitalares”, inscrita na alínea a, inciso III, §1o, do artigo 15 da Lei no 9.249/95, em
sua redação anterior à Lei no 11.727/2008, foi delineada pelo Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do RESP 1.11.399/BA. Interpretação que deve ser
observada pelos julgadores do CARF, por força do artigo 62-A do Regimento.
Improcedência da exigência de estrutura para internação e de outros requisitos postos
em atos infralegais que excedam a exegese firmada no recurso representativo de
controvérsia. (Processo n° 18088.000170/200983. Acórdão n° 1801002.026. Sessão de
29/07/2014. Relatora Maria de Lourdes Ramirez, g.n.)
PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO DO LUCRO. SERVIÇOS HOSPITALARES.
EXAMES DE IMAGEM As atividades vinculadas à prestação de serviços médicos
de cirurgias ambulatoriais e hospitalares, de instrumentador cirúrgico, além de exames
de imagem radiografias procedimentos clínicos de imobilizações, curativos, injeções
endovenosas e intramusculares, coleta de sangue para exames laboratoriais e
fisioterapia, por se enquadrarem no conceito de serviços hospitalares, uma vez que
referidas atividades estão vinculadas à atenção e a assistência à saúde humana,
como reconhecido pelo STJ em sede de recurso repetitivo, submetem-se à redução
das alíquotas de CSLL e IRPJ, nos termos da Lei n o 9.249/95. (Processo n°.
15889.000580/200749. Acórdão n° 1801002.091. Sessão de 27/08/2014. Relatora Maria
de Lourdes Ramirez, g.n.)
PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO DO LUCRO. SERVIÇOS HOSPITALARES.
EXAMES DE IMAGEM As atividades vinculadas à prestação de serviços médicos
laboratoriais, de exames de imagem, radiologia, tomografia computadorizada,
ultrassonografia, medicina nuclear, ressonância magnética, densitometria óssea e
demais especialidades relacionadas com diagnósticos por imagem, por se
enquadrarem no conceito de serviços hospitalares, uma vez que suas atividades
estão vinculadas à atenção e a assistência à saúde humana, como reconhecido pelo
STJ em sede de recurso repetitivo, submetem-se à redução das alíquotas de CSLL e
IRPJ, nos termos da Lei n o 9249/95. RECONHECIMENTO DO DIREITO
CREDITÓRIO. ANÁLISE INTERROMPIDA. Inexiste reconhecimento implícito de
direito creditório quando a apreciação da restituição/compensação restringe-se a
aspectos como a possibilidade do pedido. A homologação da compensação ou
deferimento do pedido de restituição, uma vez superado este ponto, depende da análise
da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pela autoridade administrativa
que jurisdiciona a contribuinte. (Processo n° 10945.002528/200872. Acórdão n° 1801-
002.307. Sessão de 04/03/2015. Relator Maria de Lourdes Ramirez, g.n.)
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.713 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.722031/2012-15

Assim, nos termos do artigo 62, §2o, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), necessário se faz que este Colegiado adote o
posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de matéria julgada por meio de
Recurso Representativo de Controvérsia:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Logo, merece amparo toda a linha argumentativa desenvolvida pela Recorrente.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento para
reconhecer que a Recorrente é prestadora de serviços hospitalares e, consequentemente, faz jus
ao benefício fiscal previsto no artigo 15, inciso III, letra “a”, e no artigo 20, ambos da Lei n°
9.249/95, os quais permitem o recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre a base de cálculo
correspondente, respectivamente, ao percentual de 8% (oito por cento) e 12% (doze por cento)
da sua receita bruta auferida, de forma que, o Auto de Infração não merece subsistir.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 164
DF CARF MF
Original